Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729042-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHAYANNE CRISTINA BORGES PIMENTEL AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rhayanne Cristina Borges Pimentel em face da r. decisão (ID 38863465) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor da OI S/A, indeferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos: “(...) Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, o registro pretérito não está aberto ao público, como faz parecer a parte autora. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 2. A dívida estaria realmente prescrita, e não houve interesse em ajuizar ação judicial com a pretensão de cobrá-la no prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 3. Embora a exigência do pagamento do débito na via extrajudicial, em princípio seja lícita, tal também não ocorre no caso em apreço. Isto porque não houve a inscrição do nome do apelante em cadastros restritivos de crédito (Serasa/SPC). 4. A plataforma denominada Serasa Limpa Nome apenas viabiliza o contato entre credor e devedor para fim exclusivo de negociação da dívida existente, normalmente com oferta de descontos para a quitação. Nesse sentido, extrai-se que o ambiente restringe-se exclusivamente ao credor e devedor, sem que outra pessoa tome conhecimento da informação. 5. O fato de a referida plataforma enviar proposta de negociação ao devedor não incorre em abusividade ou meio coercitivo de cobrança, especialmente, porque o próprio devedor pode recusar facilmente a proposta dirigida. 6. Diante da falta de cobrança tanto judicial quanto extrajudicial da dívida, o autor nem sequer teria interesse processual a justificar a propositura da demanda. 7. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1436404, 07270254020218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela.” Sustenta, em síntese, que o seu nome foi inscrito indevidamente na plataforma “Limpa Nome” da Serasa, com fundamento em dívidas prescritas, o que torna a anotação ilegal, por violar o art. 43, § 1o, do CPC/15. Salienta que a aludida inscrição pode causar-lhe inúmeros constrangimentos, a exemplo da redução da sua pontuação de “score”, o que possibilita eventual restrição de crédito por instituições financeiras. Requer o deferimento da tutela recursal em caráter antecipatório. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Ademais, este Relator compartilha do entendimento de que o Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa (conforme consulta ao site https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/), o que afasta a plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido manifestação ao compor o quorum no seguinte julgamento desta eg. 8a Turma Cível. Confira-se: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. O cadastro do Serasa denominado "Limpa Nome" tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, mostrando-se ferramenta de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor. 2. Não se trata de simples inscrição indevida, passível de gerar dano moral in re ipsa, mas de regular anotação em cadastro negativo inacessível a terceiros, não havendo dúvidas acerca da inadimplência da consumidora, tendo sido extinta a obrigação por força da prescrição, e não pelo pagamento 3. Não prospera o pleito indenizatório por abalo extrapatrimonial quando evidenciado que a inscrição não teve o condão de causar prejuízo de ordem moral ao consumidor, tampouco se constata a existência de cobranças abusivas. 4. Para fins de fixação da verba honorária deve-se ressaltar a diminuta complexidade da demanda, bem como o trabalho realizado pelo advogado não ter exigido grande nível de esforço intelectual, sem, todavia, desmerecê-lo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1600948, 07248212320218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator